Tribunal: TCU
Processo: 036.203/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6770/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Comando da Aeronáutica para atendimento das determinações exaradas pelo Acórdão 3547/2020-TCU-Segunda Câmara . Considerando a ausência de prorrogação anterior; Considerando que o requerente informou estar tomando as medidas para o cumprimento do referido Acórdão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo para atendimento às determinações contidas exaradas no Acórdão 3547/2020-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 036.203/2019-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Paula Procopio (XXX.066.084-XX); Aurea Maria Diniz Cancado (XXX.239.706-XX); Flavia Alves Pedra Louzada (XXX.192.297-XX); Ieda Carvalho Diniz (XXX.773.341-XX); Leda Carvalho Diniz (XXX.881.101-XX); Leda Carvalho Diniz (XXX.881.101-XX); Rita de Cassia Jesus de Freitas Travassos (XXX.173.697-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.